Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-82.2015.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000707-82.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), IKARO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 011.965.151-31 (APELADO), GESIEL FERREIRA MARTINS - CPF: 063.485.351-18 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO ́TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DESTE E DO OUTRO ACUSADO QUANTO ÀS DEMAIS IMPUTAÇÕES –
IN DUBIO PRO REO –
1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
QUANTO À CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – MODALIDADE INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE – REPRIMENDA SUPERIOR A UM ANO, E INFERIOR A DOIS – DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DEBATE DA PENA FIXADA NA SENTENÇA DECORRENTE DO TRÁFICO DE DROGAS –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
–
2. PRETENDIDA CONDENAÇÃO
– CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – POLICIAL QUE NÃO DENOTA CONVICÇÃO SOBRE A INCULPAÇÃO DELITIVA –
IN IN DUBIO PRO REO
– PREVALÊNCIA –
3. APELO DESPROVIDO.

1. Merece ser reconhecida e declarada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de tráfico de drogas quando, a despeito da preexistência de recurso acusatório contra o apelado, refere-se exclusivamente aos delitos de associação ao tráfico e corrupção de menor, não interferindo na prescrição do delito de tráfico de drogas,
ex vi
do art. 119 do CP. Assim, decorrido lapso de tempo superior a quatro anos entre a publicação da sentença e o julgamento a apelação acusatória, prescrita está a reprimenda inferior a dois, porém, superior a um ano de reclusão aplicada ao réu.

2. Sem embargo das restrições que se possam fazer ao testemunho de adolescentes, máxime quando se supõe a presença de um interesse pessoal voltado à produção de prova em sentido a inocentar terceiros maiores de idade, na espécie, apresenta-se uma razoável uniformidade com outros elementos de prova amealhados na
persecutio criminis in judicio
, a exemplo da confissão judicial de um dos réus e o próprio depoimento policial, que, a despeito de enaltecer que o adolescente infrator já mentiu anteriormente em outro processo, assumindo uma culpa que não lhe pertencia com vistas a favorecer terceira pessoa maior de idade, também registrou que inexistia qualquer dado pretérito relacionando a envolvimento do réu inocente no narcotráfico, ou de qualquer grau de participação do adolescente nessa atividade criminosa. O depoimento do adolescente, assim, deve ser medido pela credibilidade de seu conteúdo à luz das demais provas processuais, e não pela simples conjectura de que ele pudesse ter mentido para o fim de beneficiar terceiros, evidenciando-se o acerto da sentença que absolveu os apelados da imputação contra eles irrogadas na denúncia. Absolvições mantidas.

3. Prescrição reconhecida. Apelo desprovido na parte subjacente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Mario Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, colimando a reforma da sentença lavrada em 14/9/2015 [id. 12787489, pp. 1-3] nos autos da Ação Penal 0000707-82.2015.8.11.0026, cód. 47789, da Vara Única da comarca de Arenápolis, que acolheu parcialmente a denúncia, condenando somente o apelado
Gesiel Ferreira Martins
,

vulgo “
Roleta
”, à pena de
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito, e serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de
158 dias-multa
,
valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
absolvendo-o da imputação da prática dos crimes de associação ao tráfico e corrupção de pessoa menor de idade
, nos termos do art. 386, VII, do PP, bem como
absolveu
o apelado
Ikaro Santos Souza
, vulgo “
Kiko
”, das imputações da prática de tráfico de drogas, associação para essa finalidade e corrupção de pessoa menor de idade, a que foi denunciado.

O arrazoado acusatório constante do id. 12787496, pp. 2-6 a 12786494, pp. 1-2], almeja a reforma das absolvições e a condenação de ambos os apelados na forma dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 244-B do ECA [quanto a Ikaro], e arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 244-B do ECA [quanto a Gesiel].

De acordo com a fala acusatória, a autoria de todos os crimes descritos na denúncia é cristalina e se baseia no depoimento de policiais ouvidos em Juízo, o quais advogam a premissa de que o menor inimputável é “
useiro e vezeiro
” em assumir sozinho a autoria da narcotraficância, eximindo pessoas maiores de idade, a exemplo do que já fez nos autos de NU 248-80.2015.8.11.0026, cód. 46964, VÚn/Arenápolis.

Em contrarrazões, a douta Defesa rebate os anseios acusatórios [ids. 12786495, pp. 2-5, a 12782986, pp. 1-5], pugnando pela mantença da sentença em todos os seus termos.

O termo de pesquisa constante do id. 13158996, p. 1, apontou a inexistência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a distribuição do
writ
foi realizada na modalidade sorteio.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, corrobora em parte a fala ministerial de origem, pugnando pela condenação de
Gesiel
nos termos do art. 244-B do ECA,
desprovendo-se as demais pretensões
,
verbis
:

“SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS –
APELO MINISTERIAL
: 1) PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU
IKARO DOS SANTOS SOUZA
QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS DO ARTIGO 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, E ART. 244-B, DO ECA –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - 2) ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU
GESIEL FERREIRA MARTINS
PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU IKARO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POR OUTRO LADO, O RÉU GESIEL DEVE SER CONDENADO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, CONSIDERANDO QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ADOLESCENTE QUE FOI FLAGRADO USANDO DROGAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – PELO
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO” [id. 18836976, p. 1].

É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – RÉU GESIEL FERREIRA MARTINS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É lícito afirmar, antes de mais nada, que a pretensão ministerial de primeiro grau está calcada única e exclusivamente na condenação de
Gesiel Ferreira Martins
pelos crimes de associação ao tráfico e corrupção de menor. Logo, desimporta a interposição do recurso acusatório para fins de estabilização da acusação da prática de crime de tráfico de drogas, art,
306, § 1o, incisos I e II, c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria,
devendo ser reconhecida, no caso da
modalidade
intercorrente/superveniente
, pela pena concretamente cominada na sentença
.

O art. 110, § 1o do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“
A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
” (
in

Curso de Direito Penal
. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

No caso, o
recebimento da denúncia ocorreu em 29/6/2015 [id. 12782994, pp. 1-2]
, e após a ininterrupta persecução penal, sobreveio a
sentença, cuja pena aplicada não supera dois anos, foi publicada em 14/9/2015
.

Os autos subiram a esta e. Corte de Justiça somente em 27/8/2019, data da distribuição do recurso, e o parecer da Procuradoria de Justiça foi emitido em 09/10/2019, quando já havia sido alcançado o prazo prescricional.

Desde então pende de julgamento o recurso acusatório até a presente data, de onde resulta clara a ocorrência da prescrição ante o decurso de lapso de tempo superior a quatro anos entre a sentença e o julgamento do presente recurso.

Registro, por conveniente, que o recurso acusatório se refere apenas a absolvição de
Gesiel
quanto aos crimes de corrupção de menor e associação ao tráfico, não interferindo no lapso prescricional do crime de tráfico de drogas, por expressa previsão do art. 119 do CP. Logo, conclui-se que o mero fato de apelar da sentença condenatória constitui fato irrelevante ao reconhecimento da prescrição do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse passo, considerando que a pena concretamente aplicada, superior a um, porém, inferior a dois anos, prescreve em
quatro anos, a teor do que preleciona o art. 109, V, do CP
, fulminado está o
ius puniendi
estatal.

Com efeito,
o prazo prescricional
veio a ser
efetivamente alcançado, sem interrupções, a partir da publicação da sentença condenatória, na data de
14/9/2019
.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além das mencionadas anteriormente (recebimento da denúncia e sentença), tem-se que alcançou ela, na modalidade superveniente,
em concreto
, o seu marco final, aferido a partir do recebimento da denúncia, exaurindo o
ius puniendi
estatal.

Considerando tais constatações, é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da
prescrição superveniente/intercorrente
,
ex vi
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110 e 119, todos do Código Penal, nos termos do art. 61 do CPP

Ante o exposto,
julgo extinta a punibilidade
de
Gesiel Ferreira da Silva
, qualificado
, dado o reconhecimento e declaração da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, extinguindo, por conseguinte, a reprimenda privativa de liberdade
nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110 e 119, todos do Código Penal.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analiso o cabimento ou não da pretensão de
condenação de ambos os apelados na forma dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 244-B do ECA [quanto a Ikaro], e arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 244-B do ECA [quanto a Gesiel], que se estriba na absoluta ausência de lisura da assunção exclusiva da reponsabilidade pelo narcotráfico feita pelo menor inimputável [L. S. P.].

A denúncia narra que, no dia 09 de maio de 2015, por volta das 20h30min, no interior da residência localizada na Rua José Bonifácio, s/n, bairro Bolívia, em Arenápolis/MT,
Ikaro
e
Gesiel
, em atuação conjunta com o adolescente [L. S. P.] – 17 anos de idade - mantinham sob suas guardas, para fins de comércio de droga, 05 (cinco) pedras da substância conhecida por pasta base de cocaína e 01 (uma) porção da droga conhecida popularmente por maconha, além de facilitarem a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal.

A sentença judicial de primeiro grau
entendeu factível a negativa de autoria perfilhada pelo apelado
Ikaro Santos Souza
, porque respaldada no depoimento do menor infrator [L. S. P.], que o exime de responsabilidade em Juízo, absolvendo-o de todas as imputações por anemia probatória.

“
Analisando detalhadamente o feito, não vislumbro a narcotraficância em relação ao acusado Ikaro dos Santos, em virtude da fragilidade de provas.

A princípio, há de se ponderar a culpabilidade de todos os acusados no que concerne o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo necessário imputar a participação de cada réu em consonância com as provas testemunhas colhidas em juízo.

Denota-se pelo depoimento testemunhal que a droga foi encontrada na residência do réu Gesiel, tendo o réu Ikaro negado a autoria e participação no cometimento do delito.

Tanto em fase investigativa quando em instrutória, conclui-se que a substância entorpecente pertencia ao réu Gesiel e não ao acusado Ikaro, conforme relato do próprio acusado Gesiel.

Cumpre ressaltar que os dois policiais que fizeram a abordagem, ao revistarem Ikaro dos Santos, não obtiveram êxito em encontrar substância entorpecente com o mesmo, tendo sido, localizada a substância entorpecente dentro da residência do denunciado Gesiel Ferreira Martins.

Na delegacia, a testemunha Cleiton da Silva Araújo declarou que:

(...) Receberam uma ligação anônima, denunciado que em uma casa no bairro Bolívia, mas precisamente na R, José Bonifácio, funcionava uma boca de fumo; Que esclarece o depoente, que o denunciante relatou que no local havia uma motocicleta que as pessoas que frequentam o local utilizam para fazer a ‘correria’; QUE diante da denúncia recebida o depoente juntamente com seu colega CB PM LEITE, se deslocaram até o endereço informado, e ao chegarem no local constaram que se tratava de um lugar já conhecido pela polícia militar, pela prática de tráfico de drogas. (...)

Em Juízo, a referida testemunha afirmou:

‘(...) Teve uma situação de um roubo na cidade e as características que a vítima nos passou acabou batendo com o Ikaro e com o Leandro que é o menor presente aqui até pelo fato de ter um veículo envolvido e o Ikaro senão me engano estava transitando em um veículo igual né que foi usado. E por fim das contas a gente saiu em procura do Ikaro com o Leandro. Ficamos sabendo que eles estavam trabalhando num lava jato da cidade e fomos no lava jato para saber se eles estavam lá ou tinham saindo, onde lá o cidadão nos informou que eles tinham ido para a casa do Gesiel, nós fomos lá na casa né com o intuito de localizar referente a ocorrência do roubo. (...) Nós chegamos a conclusão que não eram eles os autores do roubo que agente estava atrás. Mas como a residência ela vem sendo por várias vezes denunciada por movimentação e tráfico de drogas e até o próprio Gesiel já foi encaminhado em outra situação por drogas lá, resolvemos fazer uma abordagem e busca no local, já por várias denúncias e por em outras situação ter apreendido drogas no local com mesmo proprietário da casa. (...).’

Ao ser indagado sobre envolvimento de Ikaro com o tráfico, referida testemunha afirmou:

‘(...) Promotor: Em relação ao Ikaro tem denúncias por tráfico?

Testemunha: Denúncia contra ele diretamente não, a gente pegou ele na situação lá, abordamos ele na situação, mais denúncia dele diretamente não. (...).’

Por sua vez, o denunciado Gesiel, ao ser ouvido em Juízo, disse:

‘(...) No dia do ocorrido eu saí do serviço e passei no serviço do Ikaro e chamei ele para ir lá em casa fumar uma maconha. Aí nós fumou maconha, aí o menor Leandro chegou de moto, quando ele chegou a viatura já chegou atrás. Aí eles fizeram a revista na casa e acharam a pasta base no quintal perto da caixa de água e a maconha dentro do guarda roupa que a droga é minha. (...)’

Ao ser ouvido em Juízo, Ikaro dos Santos Souza declarou:

‘(...) Estava no lava jato trabalhando, passou o Gesiel e me chamou para ir na casa fumar um baseado, ai nós terminou de fumar o baseado eu e ele, ai ele falou ajuda eu a limpar a casa, ai nós fomos e começamos a limpar a casa. Ai de repente chega uma moto e a viatura logo atrás, ai foi quando os homi (sic) entraram para dentro da casa e dizendo que tinha uma denúncia de roubo (...)’

Assim, analisando atentamente os autos, verifica-se que nada foi encontrado com ele, nem dinheiro, tampouco droga.

Ressalta-se que o fato de Ikaro estar na residência de Gesiel não pode é suficiente, por si só, para comprovar a autoria por parte do mesmo da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nesse cerne, entendo que inexistem nos autos provas contundentes de que este acusado, naquele momento, estava praticando o ato ilícito descrito no núcleo do tipo do art. 33, da Lei de Drogas.

Apesar de estar presente no momento dos fatos, a conduta, se isolada no tempo, não se amolda a conclusão objetiva de que o denunciado Ikaro tenha qualquer envolvimento concreto quanto ao tráfico ilícito objeto da presente demanda.

A sistemática do tráfico em relação à Ikaro não restou comprovada nos autos, tampouco a propriedade da droga.

Frisa-se que é imperioso esclarecer que as provas devem ser coadunas de acordo com os fatos ocorridos que ensejam à denúncia, cujos princípios constitucionais sejam garantidos a todo aquele que responde processualmente.

Logo, da análise das provas colhidas, verifica-se que nenhuma das testemunhas imputou qualquer ato praticado pelo denunciado Ikaro, restando demonstrado tão somente que o réu estava presente no momento da abordagem o que juridicamente é prova ínfima para ensejar o decreto condenatório.

Portanto, o conjunto probatório acerca de Ikaro é frágil, notadamente quando não restou comprovado veemente que tenha praticado o tráfico ilícito de entorpecentes no dia 09.05.2015.

Assim, não está elucidada de forma cristalina a conduta praticada pelo acusado Ikaro, notadamente quando a droga encontrada é pertencente ao réu Gesiel.

Portanto, em análise aos autos e depoimentos colhidos, verifica-se que não há provas suficientes para a condenação de Ikaro, mormente quando os fatos narrados não imputam ao acusado a conduta delitiva, vez que a substância entorpecente não fora encontrava em posse deste.

Com efeito, após a análise das provas colhidas na fase inquisitiva e judicial, não é possível afirmar, sem sombras de dúvidas, que o acusado tenha participado do tráfico ilícito de entorpecentes descrito na denúncia.

Conforme doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2a edição, pág. 473, RT), a presunção não é um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo. Pode-se utilizar a presunção para fundamentar uma condenação apenas quando a lei autorizar, como ocorre com a presunção de violência de quem mantém relação sexual com o menor de quatorze anos.

Na hipótese, os elementos de convicção apresentados são frágeis e deixam dúvidas que impedem a formação de um razoável juízo acerca da culpabilidade do acusado.

Desta feita, inexistindo provas suficientes para ensejar a condenação, aplica-se o princípio in dúbio pro reo
” [
sic
sentença, id. 12787488, pp. 1-2].

A douta acusação, por sua vez, estabelece a premissa de que o depoimento do menor inimputável é mentiroso e que ao eximir em Juízo o tráfico de drogas imputado a
Ikaro
.

Registrou que não é a primeira vez que o referido adolescente, prevalecendo-se de sua condição de inimputável, agiu com esse
modus operandi
visando beneficiar traficantes maiores de idade.

Ocorre que nenhum outro aspecto de contundência da prova acusatória se apresentou em sentido a comprovar que
Ikaro dos Santos Souza
realizou o tráfico de drogas na data dos fatos.

Desde a fase inquisitorial, os policiais ouvidos [
Ronaldo Leite Almeida
, id. 12780541, pp. 1-2; e
Cleiton da Silva Araújo
, pp. 3-] salientaram que havia notícia da prática da narcotraficância na residência que sabidamente pertencia a
Gesiel
, local onde
Ikaro
e o menor infrator [L S. P.] também se encontravam no momento em que as drogas foram apreendidas. De outro lado, os investigadores de polícia jamais salientaram que existiria alguma suspeita de coparticipação de Ikaro na mercancia de drogas, especialmente aquelas que foram apreendidas, parte espalhada no quintal da casa, parte dentro do guarda-roupas do quarto de
Gesiel
, ou seja, nenhum resquício de droga foi encontrado em poder daquele apelado
.

Em Juízo, a testemunha
Cleiton da Silva Araújo
, apesar de mencionar ser corriqueiro que o menor [L. S. P.] se relacione na narcotraficância com pessoas maiores de idade, assumindo a propriedade da droga, reforçou, de outro lado, a ausência de suspeita da coparticipação de
Ikaro
no narcotráfico, dizendo que ele estava sendo procurado sob suspeita de ter praticado um crime de roubo na cidade de Arenápolis, e que por isso a abordagem dele e de [L. S. P.] foi feita na residência de
Gesiel
.

A varredura feita na casa de
Gesiel
, por sua vez, de acordo com o relato da testemunha, foi motivada pela preexistência de informações relacionando-a ao narcotráfico, o que de fato foi confirmada com a localização e apreensão das variadas drogas já mencionadas anteriormente.

Ikaro
, desde a fase inquisitorial, assentou ter sido chamado pelo adolescente [L. S. P.] para fumar maconha na casa de
Gesiel
, e que no momento em chegaram lá a polícia realizou a abordagem e a prisão em flagrante, dizendo ainda que mora na Av. Catelo Branco, n. 2374 bairro Vila Nova, em Arenápolis, local diverso daquele onde a droga foi apreendida, e que se dirigiu até a casa de
Gesiel
a convite do adolescente para consumirem maconha [id. 12780537, pp. 1-3].

O próprio menor inimputável corrobora essa afirmação desde a fase inquisitorial, dizendo que realmente chamou
Ikaro
no lava-jato onde ele trabalha e o convidou para ir até a casa de
Gesiel
fumar maconha, mas quando lá chegaram a polícia chegou e, ao encontrar as drogas apreendidas, prendeu todos os presentes.

Gesiel
, por sua vez, apesar de ter exercido na fase administrativa, a prerrogativa de permanecer em silêncio [id. 12786041, pp. 1-2], confirmou em Juízo a propriedade exclusiva da droga apreendida no quintal da própria casa, eximindo
Ikaro
de qualquer aspecto de coparticipação em qualquer um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem embargo das restrições que se possam fazer ao testemunho de adolescentes, máxime quando se supõe a presença de um interesse pessoal voltado à produção de prova em sentido a inocentar terceiros maiores de idade, na espécie, apresenta-se uma razoável uniformidade com outros elementos de prova amealhados na
persecutio criminis in judicio
, a exemplo da confissão judicial de
Gesiel
e o próprio depoimento policial, que, a despeito de enaltecer que o adolescente infrator já mentiu anteriormente em outro processo, assumindo uma culpa que não lhe pertencia com vistas a favorecer terceira pessoa maior de idade, também registrou que inexistia qualquer dado relacionando
Ikaro
ao tráfico de drogas realizado por
Gesiel
.

Inclusive, é possível verificar um alto grau de comedimento na
fala do adolescente
quando exime
Ikaro
da prática da narcotraficância, porque, ao contrário do que pretende provar a acusação, ele não assumiu ter realizado o tráfico de drogas, tampouco eximiu
Gesiel
de qualquer crime, chegando a dizer inclusive, na fase inquisitorial, que o dinheiro apreendido pertencia a
Gesiel
.

O depoimento do adolescente, assim, deve ser medido pela credibilidade de seu conteúdo à luz das demais provas processuais, e não pela simples conjectura de que ele pudesse ter mentido para o fim de beneficiar terceiros, evidenciando-se o acerto da sentença que absolveu o apelado da imputação contra ele irrogada na denúncia.

Extrai da jurisprudência esse entendimento, a saber:

“
Certo que no processo criminal um menor pode ser vítima e mesmo testemunhar. Todavia, para que seu depoimento possa ser considerado, mister que se faça acompanhar e outras provas, indícios ou circunstâncias, a alicerçar sua versão
” (TACrSP, Ap, 1a CCr, Rel. Luiz Ganzerla, RT 713/359).

Dentro desse contexto, não vislumbro meios a acolher a fala acusatória pela condenação de
Ikaro dos Santos Souza
sob qualquer aspecto, razão pela qual a sentença desmerece reparos nesse ponto.

Quanto ao crime de corrupção de menor e de associação ao tráfico irrogado ao apelado
Gesiel
, a autoridade judiciária sentenciante se convenceu de que inexistem elementos suficientes a atestar que o adolescente [L. S. P] participava das ações criminosas desenvolvidas pelo primeiro na mercancia de drogas.

“
No caso em tela, tal não restou sobejamente demonstrado, notadamente quando inexistem provas da existência de animus sceleris dos acusados.

Logo, inexiste qualquer hipótese que possa configurar a associação para o tráfico em relação aos réus Ikaro e Gesiel, mormente quando os policiais não obtiveram êxito em encontrar demais informações acerca da associação criminosa que os acusados supostamente estariam participando.

De mais a mais, é de bom alvitre ressaltar que as testemunhas não realçaram de forma cognitiva acerca da conduta dos réus para que demonstrasse a conduta imputada ao crime de associação ao tráfico.

Além disso, inexistem indícios suficientes que Ikaro tenha associado com Gesiel para o cometimento do tráfico de entorpecentes, requisito imprescindível para a capitulação do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06.

In casu, o simples fato de os réus estarem juntos no momento dos fatos, não implica no reconhecimento do vínculo associativo, mormente quando necessário, ainda, a estabilidade, permanência e habitualidade
[...]

Nos autos analisados não há elementos suficientes que comprovem a hipótese de que o adolescente comercializasse drogas, quanto menos a mando ou com auxílio dos réus.

As ‘denúncias anônimas’, como se sabe, são meros elementos informativos que autorizam a consecução de investigações preliminares, que podem ou não resultar em indícios capazes de fundamentar um indiciamento.

No caso em tela, sequer restou comprovado haver denúncias de que o menor estivesse traficando nos autos em companhia dos réus, somente denúncias em desfavor de Gesiel, tendo a polícia militar se dirigido ao local para averiguar suposto roubo de uma motocicleta, que sequer restou comprovado.

Diante de tais apontamentos, impõe-se seja operada a absolvição dos acusados Ikaro dos Santos Souza e Gesiel Ferreira Martins quanto ao crime de corrupção de menor, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
” [id. 12787489, p. 1].

Como se viu alhures, o adolescente nega em Juízo que tenha exercido o tráfico de drogas em companhia de
Gesiel
, dizendo que apenas se dirigiu até a casa deste último para consumir a droga que ele mesmo diz que já carregava dentro da carteira, e não há outros elementos que permitam comprovar que ele estivesse ali no local para realizar o comércio de drogas.

Aliás, o depoimento policial a respeito dessa premissa aparece com especial relevo no vertente, havendo a indicação da testemunha Cleiton de que a busca na casa de Gesiel se deu em virtude da busca policial pelas pessoas de
Ikaro
e [L. S. P.], suspeitos de terem realizado crime de roubo no comércio daquela cidade, nada mencionando a respeito da relação comercial existente entre o menor e
Gesiel
na narcotraficância.

Gesiel
, ao ser ouvido em Juízo, salientou que havia convidado
Ikaro
para se dirigir até a sua casa quando chegou lá também o menor [L. S. P.], seguidos da polícia que encontrou a droga reconhecidamente pertencente ao primeiro.

Portanto, dentro dessa quadra, inexistem provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre o prévio ajuste entre o adolescente e
Gesiel
para a realização do narcotráfico, quer eventual, quer permanente, impondo-se manter a conclusão absolutória, consoante assente posicionamento dos nossos Tribunais, inclusive deste Sodalício:

“
Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime
” (RJTJERGS 177/136).

Nesse aspecto, em que pese tenha o órgão acusador aduzido que a versão do apelado não retrata a verdade absoluta dos autos, por outro lado, nenhum elemento concreto, verossímil, neles se produziu, capaz de elidi-lo.

Ante o exposto:

a)
julgo extinta a punibilidade
de
Gesiel Ferreira da Silva
, qualificado
, dado o reconhecimento e declaração da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, extinguindo, por conseguinte, a reprimenda privativa de liberdade
nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110 e 119, todos do Código Penal;

b)
em dissenso ao parecer
,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada, na parte subjacente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020